Tribunal: STJ
Processo: 0500354-12.2017.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2348132
- RJ (2023/0139280-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLOS NATANIEL WANZELER
AGRAVANTE
: MARISA MACHADO WANZELER SALGADO
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ONOFRE CAMILO DUQUE - ES013544
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FEBE VANZELER DE ALMEIDA E SOUZA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVANTE
: ROBERTA ROSA DE JESUS
ADVOGADA
: KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS - ES017681
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
Documento eletrônico VDA50807910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 60dd71e3-50c7-4b20-8d1a-801cd4d430f4

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. Matéria que envolve a suposta ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa,
conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.4. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta aos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50807910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 60dd71e3-50c7-4b20-8d1a-801cd4d430f4

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 60dd71e3-50c7-4b20-8d1a-801cd4d430f4

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2348132 -
RJ (2023/0139280-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLOS NATANIEL WANZELER
AGRAVANTE
: MARISA MACHADO WANZELER SALGADO
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ONOFRE CAMILO DUQUE - ES013544
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FEBE VANZELER DE ALMEIDA E SOUZA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVANTE
: ROBERTA ROSA DE JESUS
ADVOGADA
: KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS - ES017681
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
Documento eletrônico VDA50393605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: a4feb9e7-8be3-4612-bfbd-ab7d0c46e5d0

fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. Matéria que envolve a suposta ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa,
conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.4. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta aos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.380):
Documento eletrônico VDA50393605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: a4feb9e7-8be3-4612-bfbd-ab7d0c46e5d0

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E
DA
AMPLA
DEFESA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030, I, A, DO CPC.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 660 do STF
porquanto a matéria constitucional suscitada independe da análise de legislação
infraconstitucional tendo em conta que a análise da tese defensiva veiculada
relativamente à condenação dos recorrentes por conduta não descrita na
denúncia é aferível pela leitura da denúncia e decisões proferidas nos autos.
Reitera a ausência de fundamentação do
recorrido tendo em
decisum
conta que não se manifestou sobre argumentos relevantes para o deslinde da
causa, o que configura negativa de prestação de jurisdição.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
Documento eletrônico VDA50393605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: a4feb9e7-8be3-4612-bfbd-ab7d0c46e5d0

(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, que resultou na imposição de regime
inicial mais gravoso, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 3.195-3.198):
Conforme destaquei na decisão agravada, o Tribunal local no
julgamento dos embargos de declaração expressou o seguinte
acerca do art. 384 do Código de Processo Penal (fl. 2.550):
Extrai-se da peça acusatória, que o Ministério Público
Federal formulou expresso pedido de condenação de todos
os acusados pela prática do crime previsto artigo 1o, caput,
e § 1o, inciso I, c/c § 4o, da Lei no 9.613/1998 c/c art. 29 do
Código Penal.
A sentença, ao decidir a causa, não se distanciou, em
momento
algum,
deste
pedido,
concluindo
pela
participação de Febe Wanzeler na aquisição do Toyota
Prius junto à concessionária Kurumá Veículos, e
condenando-a pela prática do crime de lavagem de
dinheiro (art. 1o, caput e §1o, inciso I, da Lei no 9.613
/1998), na forma do art. 29 do Código Penal, não se
cuidando, pois, de inobservância do princípio da correlação
entre a imputação e o decisum de primeiro grau.
Ressalto que tal princípio assegura a não condenação dos
acusados por fatos não descritos na peça acusatória, o
que inocorreu,
, inclusive quanto à acusada Febe,
in casu
eis que devidamente ali descritos os dois momentos da
prática criminosa, ou seja, tanto o que se deu quando do
registro do veículo em nome da empresa KLW, como,
também, quando da transferência da propriedade para a
corré Roberta Rosa de Jesus, tendo sido devidamente
oportunizado aos réus refutar todos os termos da
acusação, exercendo plenamente o contraditório e a ampla
defesa.
E, de fato, consta na denúncia, o seguinte (fls. 30 e 32):
Posteriormente, nas mensagens, FEBE esclarece que o
veículo seria faturado em nome da KLW PRESTADORA
DE SERVIÇOS LTDA, pertencente ao grupo TELEXFREE
e cujo quadro societário é composto por Lyvia Machado
Campista Wanzeler e MARISA MACHADO WANZELER
SALGADO, respectivamente, filha e irmã do denunciado
CARLOS WANZELER. [...]
Note-se que essa data corresponde ao dia imediatamente
subsequente à data de deflagração da Operação Orion,
ocorrida em
, a qual apreendeu vários veículos
24/07/2014
Documento eletrônico VDA50393605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: a4feb9e7-8be3-4612-bfbd-ab7d0c46e5d0

dos investigados. Naquela oportunidade, a empresa KLW
PRESTADORA DE SERVIÇOS ainda não havia sido
alcançado pela investigação e, por isso, tal veículo não
tinha sido objeto de busca e apreensão. Em
, o
04/08/2014
veículo foi transferido formalmente para ROBERTA ROSA
DE JESUS.
Segundo o princípio da correlação entre acusação e sentença,
os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia, de modo
que, alterados os eventos em razão de fatos descobertos na
instrução, instaura-se o procedimento previsto no art. 384 do
Código de Processo Penal.
Em suporte:
[...]
No caso, a inicial acusatória aponta que o veículo foi adquirido
com valores ganhos da empresa Telexfree, registrado em nome
da empresa KLW e posteriormente transferido para Roberta.
É manifesta a improcedência do recurso especial no ponto, pois
a matéria objeto de impugnação constou expressamente na
inicial acusatória, possibilitando o exercício da defesa.
Em relação à alegação de vulneração do art. 1o, caput e § 1o, I,
da Lei n. 9.613/1998, o Tribunal local expressou o seguinte (fls.
2.375/2.376 e 2.378):
As corrés Marisa e Febe, irmãs de Carlos Wanzeler,
participaram ativamente da compra do veículo junto à
Kurumá Veículos – Concessionária Toyota no ES, pelo
valor de R$ 97.900,00, em abril de 2014, sendo que,
enquanto a primeira efetuou o pagamento e recebeu o
automóvel, a segunda solicitou à concessionária o
faturamento em nome da KLW, após consultar o irmão
Carlos Wanzeler (CHAT- 195 do Laudo 498/2014/SETEC
/SR/DPF/ES).
A tese defensiva de que o valor utilizado na compra do
automóvel teria sido proveniente da conta de Marilza, mãe
de Wanzeler, em janeiro de 2014, esbarra no próprio
interrogatório de Carlos Wanzeler, em juízo.
Outrossim, a efetiva propriedade do veículo por Carlos
Wanzeler foi demonstrada através: i) do seu próprio
depoimento em sede policial; ii) do contido na Informação
Policial GRFIN 2015.0006; e iii) dos elementos de prova
mencionados
nas
páginas
353-356
da
primeira
representação policial da Medida Cautelar no 0003278-
58.2014.4.02.5001 e fundamentos expostos na sentença
da ação penal no 0500811-44.2017.4.02.5001.
Destaco que a blindagem patrimonial relativa à compra do
veículo por Carlos Wanzeler ocorreu inicialmente em seu
primeiro registro no nome da KLW, empresa que o réu
administrava de fato, mas não era sócio formal, ou seja,
não existia, formalmente, qualquer vínculo dela com a
Ympactus/Telexfree.
Posteriormente, o automóvel foi transferido para a corré
Roberta, coincidentemente, um dia após a deflagração da
fase ostensiva da Operação Orion pela Polícia Federal
(Informação Policial GRFIN 2015.0006).
[...]
O dolo de Roberta também é evidente, na medida em que,
conforme bem destacou o Il. Juízo a quo, “era pessoa de
confiança tanto das sócias da empresa KLW, quanto do
próprio CARLOS NATANIEL WANZELER, mantendo
estreito relacionamento com eles, de modo que não
apenas emprestou de forma consciente seu nome, como
também auxiliou os denunciados na prática do crime de
lavagem de dinheiro, sabendo que se prestava a ocultar a
propriedade e a origem de bem proveniente dos crimes
Documento eletrônico VDA50393605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: a4feb9e7-8be3-4612-bfbd-ab7d0c46e5d0

praticados pela organização criminosa, tanto que manteve
sua versão em juízo, nos autos de embargos de terceiro”.
No caso, as alegações referentes à comprovação da origem dos
valores para compra do veículo Prius, da falta da elementar
"ocultar ou dissimular", bem como da suposta falta de dolo de
Roberta são questões atinentes às provas.
Assim, somente mediante revisão das provas produzidas nos
autos seria possível modificar as conclusões do Tribunal local,
não sendo possível tal medida na via do recurso especial,
destinado à guarnecer a integridade da lei federal, vide Súmula 7
/STJ.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
3. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando
depende da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa
reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
Documento eletrônico VDA50393605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: a4feb9e7-8be3-4612-bfbd-ab7d0c46e5d0

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, LV, da
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50393605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:29
Código de Controle do Documento: a4feb9e7-8be3-4612-bfbd-ab7d0c46e5d0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.348.132 / RJ
Número Registro: 2023/0139280-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002732820144025001 05003532720174025001 05003541220174025001 05006636220194025001
05009690220174025001
05011835620184025001
05012427820174025001
06852013
201750015003548
2732820144025001
5003532720174025001
5003541220174025001
5006636220194025001
5009690220174025001
5011835620184025001
5012427820174025001
6852013
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FEBE VANZELER DE ALMEIDA E SOUZA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVANTE : CARLOS NATANIEL WANZELER
AGRAVANTE : MARISA MACHADO WANZELER SALGADO
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
Documento eletrônico VDA50789774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:54
Código de Controle do Documento: 6eb43735-3726-4c45-84d7-8dec054da136

ONOFRE CAMILO DUQUE - ES013544
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVANTE : ROBERTA ROSA DE JESUS
ADVOGADA
: KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS - ES017681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS NATANIEL WANZELER
AGRAVANTE : MARISA MACHADO WANZELER SALGADO
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ONOFRE CAMILO DUQUE - ES013544
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FEBE VANZELER DE ALMEIDA E SOUZA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
Documento eletrônico VDA50789774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:54
Código de Controle do Documento: 6eb43735-3726-4c45-84d7-8dec054da136

AGRAVANTE : ROBERTA ROSA DE JESUS
ADVOGADA
: KARLA RICARDIANA AREDES VILAS NOVAS - ES017681
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:54
Código de Controle do Documento: 6eb43735-3726-4c45-84d7-8dec054da136